Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600185-36.2024.6.16.0117
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600185-36.2024.6.16.0117

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600185-
36.2024.6.16.0117, que julgou procedente o pedido da presente representação pleiteado pelos
Representantes Partido Liberal - Xambrê - PR - Municipal e Partido Social Democrático - Xambrê -
PR - Municipal, em razão da comprovação das alegações de infringências às disposições legais do
art. § 1º, art. 57-B, da Lei nº 9.504/1997, e do § 1º, art. 28, da Resolução TSE nº 23.610/2019, por parte
do Representado Eleição 2024 Leandro Bazana Vereador, impondo a aplicação de multa no valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais ao Representado, em razão da ausência de comunicação
prévia do endereço eletrônico https://www.instagram.com/leandro_bazana/ à Justiça Eleitoral.
(Representação Eleitoral de Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pela Coligação "O Trabalho Não
Pode Parar", composta pelos seguintes partidos políticos: PSD e PL, com fundamento na da
Resolução-TSE 23.610/2019 em seus artigo 28 e Lei 9.504/97 em seus artigos 40-B, 57-B, em face de
Leandro Bazana. Alega-se que, o representado está concorrendo ao cargo de vereador nas
eleições municipais de 2024. Ao realizar seu registro de candidatura, indicou algumas redes
sociais, no entanto, o URL informado para o perfil do Instagram é de uma página inexistente.
Todavia, com uma simples busca na plataforma, foi possível localizar o perfil correto do
Representado. Esse perfil inclui, em sua biografia, a descrição "candidato a vereador de Xambrê".
Além disso, conforme demonstrado no vídeo anexo, o candidato realizou diversas postagens de
propaganda eleitoral. A parte Representada parece ignorar a legislação, ao publicar conteúdos
eleitorais em sua página do Instagram que não foram informados à Justiça Eleitoral. Assim, a
presente Representação busca garantir a equidade no processo eleitoral e preservar a
transparência das campanhas, uma vez que a omissão na indicação da rede social pode
comprometer a lisura do pleito. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 02/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRO BAZANA (RECORRENTE)
CLEVERSON CHIOCA OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEANDRO BAZANA VEREADOR
(RECORRENTE)
CLEVERSON CHIOCA OLIVEIRA (ADVOGADO)
O TRABALHO NÃO PODE PARAR [PL/PSD] - XAMBRÊ - PR
(RECORRIDO)

MAYKON JOSE GIACOMELLI FERREIRA (ADVOGADO)
ROBSON MEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
HIGOR DANCINI REBELO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (RECORRIDO)
ROBSON MEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
HIGOR DANCINI REBELO (ADVOGADO)
MAYKON JOSE GIACOMELLI FERREIRA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - XAMBRE - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
ROBSON MEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
MAYKON JOSE GIACOMELLI FERREIRA (ADVOGADO)
HIGOR DANCINI REBELO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44188594
07/11/2024
14:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44188594 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714083798400000043137011
Número do documento: 24110714083798400000043137011
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:40:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.394

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600185-36.2024.6.16.0117 – Xambrê –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LEANDRO BAZANA VEREADOR
ADVOGADO: CLEVERSON CHIOCA OLIVEIRA - OAB/PR74337
RECORRENTE: LEANDRO BAZANA
ADVOGADO: CLEVERSON CHIOCA OLIVEIRA - OAB/PR74337
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - XAMBRE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ROBSON MEIRA DOS SANTOS - OAB/PR55629
ADVOGADO: MAYKON JOSE GIACOMELLI FERREIRA - OAB/PR57434
ADVOGADO: HIGOR DANCINI REBELO - OAB/PR119087
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: ROBSON MEIRA DOS SANTOS - OAB/PR55629
ADVOGADO: HIGOR DANCINI REBELO - OAB/PR119087
ADVOGADO: MAYKON JOSE GIACOMELLI FERREIRA - OAB/PR57434
RECORRIDO: O TRABALHO NÃO PODE PARAR [PL/PSD] - XAMBRÊ - PR
ADVOGADO: MAYKON JOSE GIACOMELLI FERREIRA - OAB/PR57434
ADVOGADO: ROBSON MEIRA DOS SANTOS - OAB/PR55629
ADVOGADO: HIGOR DANCINI REBELO - OAB/PR119087
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL REJEITADA. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO
INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, INCISO
IV, ALÍNEA “A” E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA APLICADA.
SENTEÇA
MANTIDA.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Leandro Bazana, eleito
suplemente ao cargo de vereador no município de Xambrê, contra sentença
proferida pelo Juízo da 117ª Zona Eleitoral de Xambrê, que julgou procedente

Num. 44188594 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714083798400000043137011
Número do documento: 24110714083798400000043137011
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:40:32
a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação O
trabalho não pode Parar e aplicou multa de R$ 5.000,00 ao recorrente.
1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou erro de terceiro na
informação de seu perfil à Justiça Eleitoral. Argumentou que corrigiu o erro
antes mesmo de ser formalmente notificado da decisão liminar. Requereu o
conhecimento e provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a
representação e afastar a multa aplicada pelo juízo a quo.
1.3 Em sede de contrarrazões, a recorrida alegou, preliminarmente, a
irregularidade de representação processual do recorrente. Em relação ao
mérito, sustentou que o erro na indicação do perfil do Instagram gera impacto
direto na fiscalização da propaganda eleitoral, sendo incabível a alegação de
erro de terceiro. Requereu, então, o não conhecimento do recurso e,
subsidiariamente, o seu conhecimento e desprovimento.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Análise da suposta irregularidade na representação processual do
recorrente.
2.2 Verificação da prática de propaganda eleitoral irregular, em razão de
divulgação de propaganda em rede social sem prévia comunicação à Justiça
Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Preliminarmente, a alegação de irregularidade processual do recorrente
não procede, tendo em vista que o recorrente está devidamente representado
nos autos, conforme procuração acostada ao ID 44096449.
3.2 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea “a”, § 1º da Lei n. 9.504/1997
regulamentado pelo artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019
determina que o candidato informe os endereços eletrônicos das redes
sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do registro de
candidatura à Justiça Eleitoral.
3.3 Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Instagram
anteriormente à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura,
restou configurada a propaganda eleitoral irregular.
3.4 Incabível a alegação de erro de terceiro quanto à informação das redes
sociais no momento do registro de candidatura, eis que a legislação eleitoral
impõe essa responsabilidade ao candidato.

Num. 44188594 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714083798400000043137011
Número do documento: 24110714083798400000043137011
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:40:32
3.5 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a posterior regularização
do endereço eletrônico não enseja o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
3.6 A multa no valor de R$ 5.000,00 foi aplicada no mínimo legal, de sorte que
não há que se falar em sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular
4.2 Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia de endereço
eletrônico de redes sociais utilizadas para propaganda eleitoral caracteriza
infração ao artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997, sendo irrelevante a posterior
regularização."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, § 5º;
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 28
Jurisprudência relevante citada:
REPRESENTAÇÃO nº 060392278, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior,
DJE, 22/11/2022
RECURSO ELEITORAL nº 060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicado em Sessão, 14/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Leandro Bazana, eleito suplemente ao cargo
de vereador no município de Xambrê, contra sentença proferida pelo Juízo da 117ª Zona
Eleitoral de Xambrê que julgou procedente a representação e aplicou multa no valor de
R$ 5.000,00 reais ao recorrente em razão da ausência de comunicação prévia do
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral por meio do qual veiculou propaganda eleitoral.
Em suas razões recursais (ID 44096476), o recorrente alegou, em breve síntese, que a) o

Num. 44188594 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714083798400000043137011
Número do documento: 24110714083798400000043137011
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:40:32
endereço eletrônico relativo ao seu Instagram não foi informado em razão de erro de
terceiro, portanto não decorre de ato doloso ou intencional de sua parte; b) corrigiu o erro
antes mesmo de ser formalmente notificado sobre decisão proferida em sede liminar que
determinou a suspensão de seu perfil, sob pena de multa; c) não houve dano ou prejuízo
ao processo eleitoral; d) a multa aplicada é desproporcional. Requereu o conhecimento e
provimento do recurso para julgar improcedente a representação eleitoral e afastar a
multa aplicada.
Em sede de contrarrazões, a recorrida aduziu, preliminarmente, a irregularidade de
representação processual do recorrente. Em relação ao mérito, sustentou que o erro na
indicação do perfil do Instagram gera impacto direto na fiscalização da propaganda
eleitoral, sendo incabível a alegação de erro de terceiro. Destacou que a multa aplicada
observou o princípio da proporcionalidade levando em conta que a irregularidade foi
sanada, mas sem desconsiderar a violação à norma eleitoral. Requereu, então, o não
conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu conhecimento e desprovimento (ID
44096486).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44126066).
É o relatório.

VOTO
a) Da preliminar de irregularidade processual e admissibilidade do recurso
A recorrida alegou, preliminarmente, a suposta irregularidade na representação
processual do recorrente, sob o argumento de que a procuração acostada aos autos, que
outorga poderes ao advogado subscritor do recurso, foi assinada pela Comissão
Provisória Municipal do Partido Progressista, enquanto o recorrente é filiado ao Partido
Movimento Democrático Brasileiro.
No entanto, não assiste razão à recorrida tendo em vista que o recorrente está
devidamente representado nos autos, conforme procuração acostada ao ID 44096449.
Verifica-se da procuração que a Comissão Provisória Municipal do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, partido ao qual o recorrente está regularmente filiado, outorgou
poderes para representação ao advogado Cleverson Chioca Oliveira que subscreveu a
peça recursal.
Outrossim, em que pese a juntada da procuração acostada ao ID 4409645459, o nome do
recorrente sequer consta neste documento.
Desse modo, rejeito a preliminar de irregularidade de representação processual arguida
pelo recorrido e, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso

Num. 44188594 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714083798400000043137011
Número do documento: 24110714083798400000043137011
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:40:32
deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados,

Num. 44188594 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714083798400000043137011
Número do documento: 24110714083798400000043137011
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:40:32
cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de
iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei
nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

Num. 44188594 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714083798400000043137011
Número do documento: 24110714083798400000043137011
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:40:32
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos do
art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como
retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da
propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
[...]
Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato informar o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião do
registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o
artigo 28, § 1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se quanto à prática de propaganda eleitoral
irregular pelo recorrente, eis que este teria veiculado propaganda eleitoral em sua rede
social Instagram sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o respectivo endereço
eletrônico, https://www.instagram.com/leandro_bazana/, no momento de seu registro de
candidatura, em desacordo à legislação eleitoral.
Veja-se print do conteúdo impugnado apresentado na petição inicial (ID 44096433):

Num. 44188594 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714083798400000043137011
Número do documento: 24110714083798400000043137011
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:40:32

Num. 44188594 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714083798400000043137011
Número do documento: 24110714083798400000043137011
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:40:32

Como se pode notar, a publicação veiculada pelo recorrente possui nítido caráter eleitoral,
eis que divulga no ambiente da internet a sua candidatura e pede votos de modo explícito
ao mencionar “com seu voto, teremos a oportunidade de construir uma comunidade mais
justa e próspera para todos ”, além de conter o seu respectivo número de urna e a sigla
do partido ao qual é filiado.
Destaca-se que o perfil relativo ao Instagram informado por ocasião do registro de
candidatura pelo recorrente, qual seja, https://www.instagram.com/leandro.bazana.7 é
inexistente.
Desse modo, não merece ser acolhida a alegação de que o erro quanto à informação de
sua rede social se deu por ato de terceiro, sob o argumento de que delegou a sua

Num. 44188594 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714083798400000043137011
Número do documento: 24110714083798400000043137011
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:40:32
sobrinha a responsabilidade de administrar suas redes sociais, pois a legislação eleitoral
atribui essa expressamente essa responsabilidade ao candidato.
Outrossim, a posterior informação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral relativa a
rede social em que veiculou propaganda eleitoral não possui o condão de afastar a
irregularidade.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do candidato,
partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos
quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de
pessoa natural.
2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de cunho
eleitoral.
3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão, Des.
Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO PREVIAMENTE À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97.
POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO
ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do pedido
de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve propaganda
eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.

Num. 44188594 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714083798400000043137011
Número do documento: 24110714083798400000043137011
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:40:32
5. Recurso a que se nega provimento.
RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.
Há que se concluir, portanto, pela configuração de propaganda eleitoral irregular, eis que
o candidato não informou endereço eletrônico relativo à rede social por meio da qual
veiculou conteúdo de natureza eleitoral, não havendo que se perquirir a boa-fé em razão
da informação posterior de endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
Sobreleva notar que a multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 foi aplicada em seu
patamar mínimo, sendo, portanto, proporcional à conduta praticada pela não informação
do perfil do Instagram previamente à Justiça Eleitoral.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para conhecer o
recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-se
integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Leandro Bazana, para manter a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria Juspodivm, 202.
Pág. 406

Num. 44188594 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714083798400000043137011
Número do documento: 24110714083798400000043137011
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:40:32

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600185-36.2024.6.16.0117 - Xambrê -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 LEANDRO BAZANA VEREADOR, LEANDRO BAZANA - Advogado do(a)
RECORRENTE: CLEVERSON CHIOCA OLIVEIRA - PR74337 - RECORRIDOS: PARTIDO LIBERAL
- XAMBRE - PR - MUNICIPAL, COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD, O TRABALHO NÃO PODE PARAR [PL/PSD] - XAMBRÊ - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
ROBSON MEIRA DOS SANTOS - PR55629, MAYKON JOSE GIACOMELLI FERREIRA - PR57434,
HIGOR DANCINI REBELO - PR119087
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024